Tribunal: TJDFT
Processo: 0025152-68.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. ESCLARECIMENTOS SUPLEMENTARES DO PERITO. INDEFERIMENTO. FATOS SUFICIENTEMENTE ELUCIDADOS. PRELIMINAR REJEITADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ERRO MÉDICO. DIAGNÓSTICO EQUIVOCADO. NÃO CONFIGURADO. NEXO CAUSAL. NÃO CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. São desnecessários esclarecimentos suplementares do perito quando os fatos estiverem devidamente elucidados e restar configurada a mera insatisfação da parte com as conclusões desfavoráveis do experto ao direito por ela alegado.
2. Extraindo-se dos autos que os diagnósticos realizados pelos médicos da Secretaria de Saúde do Distrito Federal não foram equivocados e que os tratamentos por eles recomendados não foram prejudiciais à autora, resta descaracterizado o nexo causal entre a conduta administrativa e os danos sofridos pela autora, com o afastamento da responsabilidade civil do Estado.
3. Recurso conhecido e improvido.